Tribunal: TJDFT
Processo: 0703930-23.2017.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0703930-23.2017.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: DISTRITO FEDERAL RÉU: ELZA DA SILVA GUIMARAES, LAURA YOOKO YAMAMURA, MARCIO NUNES MOREIRA, MARINES MARQUES DE OLIVEIRA CALDAS E ALMEIDA, RENATO VALÉRIO DOS SANTOS, ZELIA FLAUZINA DE PAULA, ZÉLIA MARIA DE JESUS, WALLACY LIMA COUTINHO, ANDRE CARLOS DA SILVA, VICTOR JUDSON SCHEFFER SANTIAGO, ALDA TEREZINHA SCHEFFER SANTIAGO D E C I S Ã O Prossigo para o saneamento do feito. ALDA TEREZINHA SCHEFFER SANTIAGO, sucessora de ADONIRÃ JUDSON DOS REIS SANTIAGO, em contestação de ID 15139650, sustenta a nulidade da citação por edital, ao argumento de que os requisitos previstos no artigo 256, do Código de Processo Civil, não foram observados. O dispositivo processual em destaque guarda o seguinte teor: Art. 256. A citação por edital será feita: (...) II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando; (...)§ 3o O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos. A movimentação processual indica que treze foram os mandados expedidos – seja por via postal seja por meio de oficial de justiça - para localização da ré nos endereços fornecidos nos autos, inclusive com diligências em endereços localizados em outro Estado da Federação. Historio que em diligência no endereço Rua 9 norte, lotes 6 e 8, Ed. Iluminato, Bloco A, apt. 906, Águas Claras, a Oficiala de Justiça certificou, no ID 8986908, que a citanda era apenas locadora do referido imóvel e não residia naquele endereço. A Oficiala deixou o seu número de telefone e ALDA entrou em contato, mas não atualizou o endereço, impossibilitando a efetivação da citação. A meirinha certificou ainda ter informado o número do processo à citanda, mas esta não compareceu aos autos. Após consulta de endereços via BACENJUD (ID 90597177), as tentativas de citação foram todas infrutíferas. Na diligência realizada no endereço Quadra 101, lote 6, BL. A , apto 207, Águas Claras-DF, foi obtida a informação de que ALDA TEREZINHA SCHEFFER SANTIAGO reside em outro estado da federação (ID 9926882). Ocorre que a busca no endereço de outro estado (Rua Alameda das Rosas, 15, Bairro Colina Verde, Casa 5, Rondonópolis/MT, CEP 78740-405) não foi exitosa, porquanto a ré é desconhecida naquele local, conforme documento de ID 9582690. Em seguida, o Distrito Federal solicitou a citação no endereço RUA ALAMEDA DAS ROSAS, 2010, CONDOMÍNIO SCHEFFER, RONDONÓPOLIS-MT, CEP 78.740-405, a qual também foi infrutífera (ID 10559162 e 11617946). Por fim, o autor indicou o endereço SQN 305, BL L, AP 111, ASA NORTE, BRASILIA/DF, CEP 70.737-120 (ID 12011878), igualmente sem êxito (ID 12448354). Em síntese, a citanda reside em outro estado da federação, possui conhecimento acerca deste processo, mas não informou o seu atual endereço, o que impossibilitou a citação. Por tal motivo, seria inútil a expedição de ofício à CAESB ou à CEB, pois a ré não reside no Distrito Federal. Sequer é possível saber em qual estado a ré ALDA TEREZINHA possui domicílio. Quanto à consulta à Receita, o próprio DISTRITO FEDERAL efetuou buscas neste sentido, obtendo endereço infrutífero (ID 10460974). Por outro lado, frise-se que a base de dados do INFOJUD consiste nas informações da Receita Federal, sendo inútil a diligência a este sistema. Acerca do RENAJUD, este Juízo não tem acesso ao referido sistema. De qualquer sorte, foi realizada busca pelo autor perante o RENACH (ID 12011879), não se obtendo endereço apto à citação. A respeito do preenchimento razoável dos requisitos que autorizam a excepcional citação por edital, cito ilustrativos julgados desta Egrégia Corte de Justiça, a saber: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO POR EDITAL. LOCAL IGNORADO OU INCERTO. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS EM VÁRIOS ENDEREÇOS OBTIDOS EM SISTEMAS PÚBLICOS A DISPOSIÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. CONSULTA OBRIGATÓRIA A BANCO DE DADOS DE CONCESSIONÁRIAS PÚBLICAS. DESNECESSIDADE. DISCIPLINA LEGAL OBSERVADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A citação por edital é medida excepcional, devendo ser aplicada quando esgotados os meios possíveis para a localização da parte. No entanto, a aludida regra não possui caráter absoluto. 2. Em homenagem aos princípios do acesso à justiça e da razoável duração do processo, o entendimento de que todos os meios de localização do réu necessitam de exaurimento deve ser relativizada. 2.1. Para o deferimento da citação por edital não se exige o esgotamento absoluto de todos os meios possíveis para a localização do réu, tendo somente que ser verificada a adoção de medidas que indiquem que este se encontra em local incerto ou ignorado, o que ocorreu na espécie, porquanto as várias tentativas de citação da parte ré, ora apelante, por meio de consulta aos sistemas públicos BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD, restaram frustradas e de informação sobre a impossibilidade de localizá-la. 3. O art. 256, §3o, do CPC, autoriza que a parte ré seja citada por edital quando considerada em local ignorado ou incerto, situação revelada "se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos". 3.1. O conectivo alterativo "ou" previsto no aludido parágrafo permite ao Magistrado escolher uma das duas opções - sistemas públicos ou requisição de informações de sistemas de concessionárias de serviço público - para tentar obter o atual endereço do réu, bastando a consulta a um desses grupos de banco de dados para satisfazer a norma, o que ocorreu nestes autos. Precedente deste TJDFT. 5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. (Acórdão 1158800, 07014425920178070012, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2019, publicado no PJe: 22/3/2019) PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. DUPLICATAS. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DISPONÍVEIS. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. LOCAL IGNORADO OU INCERTO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. 1. A citação por edital é uma modalidade de citação ficta, sendo cabível nas hipóteses elencadas no artigo 256 do Código de Processo Civil. 2. Constatado de forma inequívoca que foram utilizados todos os meios razoavelmente possíveis à localização do executado, admite-se a realização da citação por edital promovida nos termos do artigo 256, II e §3o, do Código de Processo Civil. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1242031, 00044273620178070014, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020) Nesse cenário de inúmeras e infrutíferas tentativas de localização da ré ALDA TEREZINHA, a citação por edital era a medida adequada e necessária ao prosseguimento do feito, que está atravancado desde o ano de 2017, sem que se perfectibilizasse a relação processual. Assim, rejeito a preliminar suscitada. Os demais réus foram regularmente citados e não apresentaram resposta no prazo legal, conforme informação constante na certidão de ID 16507074. Nos termos do artigo 344, do Código de Processo Civil, decretada está a revelia, muito embora com efeitos mitigados, consoante artigo 345, de igual diploma. Registro que a presente ação rescisória envolve discussão a respeito de erro material, consistente no acolhimento, pelo juiz sentenciante, da tese principal indicada nos embargos à execução, mas com a aplicação de cálculo relativo à tese subsidiária. Reclama-se, então, acerca de contradição, presente na sentença rescindenda, entre a fundamentação e o dispositivo. Ao invés do cálculo no valor de R$240.014,54, foi aplicado cálculo no valor de R$655.446,87, o que ensejou pagamento a maior em favor dos requeridos. O fundamento legal indicado é o artigo 966, incisos IV e VIII, do Código de Processo Civil, que prevê hipóteses de cabimento da ação rescisória para ofensa da coisa julgada e erro de fato verificável do exame dos autos. Logo, importa definir se a alegada contradição dá ensejo à rescisão da sentença transitada em julgado. Eis a questão meritória, que entendo ser exclusivamente de direito, a afastar a necessidade da produção de outras provas, além daquelas que já instruem o feito, o que faço à luz do artigo 371, do Código de Processo Civil. Registro, por fim, que a temática discutida na ação não se amolda àquelas tipificadas no artigo 178, do Diploma Processual Civil, razão pela qual deixo de intimar o i. representante do Parquet. Ante o exposto, presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, bem como inexistindo questões processuais pendentes, declaro o feito saneado. Ao ensejo, CONCEDO às partes o prazo comum de 5 (cinco) dias para que possam pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes, nos termos do artigo 357, § 1o, do Código de Processo Civil. Posteriormente, caso não haja manifestação, venham os autos conclusos para julgamento antecipado do mérito, nos termos do artigo 970 e 355, inciso I, ambos do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 2 de junho de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator